Tribunal: TJMT
Processo: 1021902-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1021902-14.2020.8.11.0000
Impetrante: ALEX SANDRO PEGAIANI E OUTROS
Impetrado: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALEX SANDRO PEGAIANI E OUTROS, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAO.
Os Impetrantes sustentam que, o objeto da presente ação mandamental subsiste na contestação da validade do Processo Seletivo instaurado pela Secretária de Estado de Educação, que tem por objetivo selecionar servidores a serem designados para o exercício da função de Secretário Escolar, para o triênio 2021/2023, requerendo a suspensão da prova designada para o dia 23/10/2020.
Argumentam que, o Edital no 002/2020/GS/SEDUC/MT, bem como a Portaria no 473/2020 substituíram o Edital no 001/2020/GS/SEDUC/MT e a Portaria no 432/2020.
Asseveram que, o Edital no 001/2020/GS/SEDUC/MT foi elaborado através de uma comissão composta pela Secretaria de Estado de Educação, Secretários Escolares em exercício e representantes do Sindicato dos Servidores, privilegiando-se os servidores que já se encontram atuando na atual lotação.
Afirmam que o Edital no 001/2020 fora cancelado, após reivindicações feitas por técnicos que atuam com função no órgão central, que se sentiram prejudicados por não poderem participar do processo eletivo para a função de secretário escolar, em razão da lotação fora das escolas.
Alegam que a mudança no Edital ocorrera sem prévia consulta ao sindicato de classe.
Aduzem que, o Edital no 002/2020/GS/SEDUC/MT permite que Técnicos Administrativos Educacionais lotados fora das escolas pudessem concorrer a função de Secretário Escolar.
Esclarecem que, um assessor pedagógico que integra a banca examinadora, possui cônjuge inscrito no processo seletivo.
Verberam que, o cancelamento do processo seletivo anterior, com o lançamento de novo edital, não observa os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, moralidade, publicidade, eficiência e da segurança jurídica.
Pontuam que, o Edital no 002/2020/GS/SEDUC/MT foi publicado no mesmo dia em que se esgotava o prazo para interposição de recurso, referente ao processo seletivo anterior.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da liminar, determinando a suspensão da aplicação da prova objetiva designada para o dia 23/10/2020.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie.
Não obstante os argumentos vertidos pelos Impetrantes, estes não demonstraram, primo icto oculi, a plausibilidade do direito.
Insurgem-se os Autores, ao fundamento de que a Secretária de Estado de Educação revogou processo seletivo anterior, publicando novo certame, sem que o Sindicato de Classe fosse previamente comunicado.
Não obstante seja recomendável que a Administração, ao lançar processo seletivo, promova a prévia oitiva dos interessados, é certo que, a consulta não constitui condição imposta por lei ou sine qua non para o cancelamento e publicação de novo edital.
Destarte, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ilegitimidade ou abusividade no ato perpetrado pelo Chefe da Pasta de Educação.
De mesmo modo, indaga-se, o motivo pelo qual, ciente do indeferimento dos recursos interpostos, há mais de um mês, tão somente, na iminência de realização da prova objetiva, os Impetrantes buscaram socorrer-se ao Judiciário.
Ademais, quanto à alegação de que, um membro da banca examinadora possui cônjuge que irá se submeter ao processo seletivo, tal fato, não obstante a seriedade da afirmação, encontra-se despido de qualquer elemento de prova e não justifica o sobrestamento da realização da prova objetiva, a ser realizada em quase cem municípios e que serão realizadas por mais de mil candidatos inscritos[1].
A título de argumento, conforme esclarecido pelo Presidente da Comissão, a retificação do edital fora realizada justamente para assegurar a participação de todos os servidores, de forma isonômica, uma vez que, o Edital no 001/2020/GS/SEDUC/MT, permitia a participação somente dos técnicos lotados e em exercício na unidade escolar.
Por fim, registre-se que, as Portarias que constituíram a comissão para realização do processo seletivo foram colacionados ao feito, de modo que não é possível a sua leitura na íntegra, uma vez que, a digitalização fora realizada permitindo a visualização de metade da folha.
Assim, não vislumbro elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado, face a ausência de evidência, de que o ato se reveste de atributo de ilegalidade ou abusividade.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator
[1] http://www2.seduc.mt.gov.br/-/15703609-seduc-realiza-provas-objetivas-do-processo-seletivo-para-secretario-escolar-nesta-sexta-feira-23-